Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707756-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE : MARCIO JOSE XAVIER FERNANDES RECORRIDA: PRIMEIRA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OBJETO. ALCANCE DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. VANTAGEM REMUNERATÓRIA RESERVADA AOS INTEGRANTES DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO A SERVIDORES RESIDENTES FORA DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL N. 318/1992. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA A SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (CIRCULAR No 03/2012). SUSPENSÃO DA VANTAGEM AO SERVIDOR QUE SE ENQUADRA NESSA SITUAÇÃO. LEGITIMIDADE. TRATAMENTO DIFERENCIADO A SERVIDORES. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES EM SITUAÇÕES DESSEMELHANTES. LOCAL DE RESIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O objetivo do legislador ao editar a lei que criara a Gratificação de Movimentação - GMOV – Lei Distrital no 318/1992 –, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal com residência em região administrativa diversa daquela na qual situada a unidade de saúde onde trabalham, visara, não conferir ajuda de custo para transporte de forma discriminada, mas ensejar a lotação de servidores em unidades de saúde localizadas em regiões mais distantes, possibilitando a equalização e descentralização dos serviços de saúde, criando, assim, a vantagem remuneratória, conforme as justificativas alinhadas pelo Chefe do Executivo ao encaminhar a proposta legislativa à Câmara Legislativa. 2. Em consonância com o critério da interpretação literal da lei que dispõe sobre vantagem remuneratória a servidor, aferido que o legislador distrital estabelecera a Gratificação de Movimentação - GMOV visando descentralizar, universalizar e equalizar os serviços de saúde, estimulando a localização de servidores em todas as unidades de saúde, e não a criação de ajuda de custo de transporte de forma universalizada, não subsiste sustentação jurídica nem fundamentação atinada com o princípio da isonomia para que haja extensão da vantagem a servidores que residem, por opção ou necessidade, fora do Distrito Federal, pois, além de estender o alcance da norma mediante criação interpretativa, se estaria dissentindo da gênese do incremento remuneratório. 3. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações ajuizadas por servidores, em exercício nas unidades de saúde do Distrito Federal, não residentes nas regiões administrativas do Distrito Federal almejando o reconhecimento da ilegalidade da supressão do pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV: A Gratificação de Movimentação – GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é assegurada somente ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal. 4.Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Caso concreto: Recurso desprovido. Maioria. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OBJETO. ALCANCE DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. VANTAGEM REMUNERATÓRIA RESERVADA AOS INTEGRANTES DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO A SERVIDORES RESIDENTES FORA DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL N. 318/1992. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA A SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (CIRCULAR No 03/2012). SUSPENSÃO DA VANTAGEM AO SERVIDOR QUE SE ENQUADRA NESSA SITUAÇÃO. LEGITIMIDADE. TRATAMENTO DIFERENCIADO A SERVIDORES. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES EM SITUAÇÕES DESSEMELHANTES. LOCAL DE RESIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELA PARTE SUSCITANTE DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ANULAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO ARROSTADO. DETERMINAÇÃO DE EXAME DA ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA REPUTADA NÃO INTEGRANTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXAME DA FORMULAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL (LEI no 9.784/1999, Art. 54). INAPLICABILIDADE. VERBA DE CARÁTER NÃO PERMANENTE E SUJEITA A CONDIÇÕES. ADIMPLEMENTO. CONDIÇÃO. PERDURAÇÃO. RENOVAÇÃO A CADA PAGAMENTO. OMISSÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, EM REJULGAMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A gratificação de natureza propter laborem concedida ao servidor não tem natureza permanente, sendo devida em razão das condições especiais nas quais são desempenhadas as atribuições inerentes ao cargo, e, como não se incorporam, como regra, aos vencimentos permanentes, são condicionadas à perduração das condições estabelecidas pela lei que a criara para sua percepção, criando situação de verdadeiro ato concessivo condicionado, pois dependente da continuidade da prestação laborativa segundo o estabelecido como pressuposto para concessão da vantagem. 3. A Gratificação de Movimentação - GMOV, concedida ao servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, adstrita à sua natureza, não encerra verba de natureza permanente, estando sua fruição dependente do desenvolvimento das atividades funcionais do servidor nas condições que legitimavam seu pagamento (Lei Distrital no 318/92, art. 3o), e, assim, detectado que o servidor não se enquadrava na previsão normativa, pois não residia no âmbito do Distrito Federal, não se aperfeiçoara situação apta a ensejar a constrição de que a administração estava vinculada ao ato concessivo, inviabilizando a revisão/anulação do ato concessivo. 4.Tratando-se de vantagem remuneratória de natureza temporária traduzida em gratificação propter laborem, onde o ato concessivo se renova na mesma medida do direito à fruição da vantagem segundo a realizações das condições estabelecidas, não se divisa situação passível de invocação da decadência do direito de a administração rever o ato concessivo ao servidor que não se enquadrava nas condições legalmente estabelecidas, à medida em que, se cessada a prestação dos serviços nas condições pontuadas a fruição da vantagem cessaria, a mesma ratio é aplicável à situação em que é detectado que o servidor jamais satisfizera o estabelecido (Lei Federal no 9.784/99, art. 54; Lei Distrital no 2.834/01; Lei Distrital no 319/92, art. 3o). 5. Embargos conhecidos e parcialmente providos, em rejulgamento, sem efeitos infringentes. Unânime. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, caput, da Lei 9.784/1999, 24 do Decreto-Lei 4.657/1942 (LINDB), sob o argumento de que o colegiado deixou de observar que para o desfazimento unilateral de um ato administrativo que possa resultar em prejuízos ao patrimônio jurídico do administrado ou aos seus interesses, a administração dever garantir-lhe o exercício do contraditório e ampla defesa em regular processo administrativo, com prévia oitiva dos interessados acerca da extinção daquele ato, o que não ocorreu na espécie; b) artigos 54, da Lei 9.784/1999, ao entender que não restou configurada a decadência administrativa. Assevera que, não obstante o poder de autotutela da Administração Pública autorize a revisão de seus próprios atos, esse poder está limitado pela consolidação dos efeitos do ato administrativo anterior na esfera de direitos dos administrados ao longo do tempo; c) artigo 85, § 11, do CPC, alegando a impossibilidade de que os honorários advocatícios, na espécie, fossem majorados, tendo em vista que só há que se falar em majoração na hipótese de manutenção da sentença. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5°, caput c/c o 19, inciso III, 5o inciso II, c/c o 37, caput, 5o, incisos, LIV, LV, 37, 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, além de inobservância ao Tema 138 do STF. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 54 da Lei 9.784/1999, e 24 da LINDB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, quanto à suposta violação aos artigos 5o, LIV, e 37 da Constituição Federal para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023